Tribunal: TJSP
Processo: 1034574-54.2018.8.26.0114
Classe: Agravo Interno Cível / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
r no 1.256/15 do Estado de São Paulo, aos servidores aposentados que fazem jus ao direito à paridade e integram as classes de suporte pedagógico do Quadro do Magistério da Secretaria Estadual da Educação desse ente federativo, é matéria idêntica à examinada pela Suprema Corte no leading case RE 1.223.164/SP - TEMA 1.089/STF, no qual se assentou a natureza infraconstitucional da questão.
- Demais questões rebatidas que não se encontram submetidas à sistemática de recursos repetitivos – impugnação por recurso próprio.

Agravo desprovido.
(TJSP; Agravo Interno Cível 1034574-54.2018.8.26.0114; Relator (a): Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público; Órgão Julgador: Câmara Especial de Presidentes; Foro de Campinas - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/09/2020; Data de Registro: 16/09/2020)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Gratificações Estaduais Específicas

Relator(a):

Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

Câmara Especial de Presidentes

Data do julgamento:

16/09/2020

Data de publicação:

16/09/2020

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.
- A extensão da Gratificação de Gestão Educacional (GED), instituída pela Lei Complementar no 1.256/15 do Estado de São Paulo, aos servidores aposentados que fazem jus ao direito à paridade e integram as classes de suporte pedagógico do Quadro do Magistério da Secretaria Estadual da Educação desse ente

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.
- A extensão da Gratificação de Gestão Educacional (GED), instituída pela Lei Complementar no 1.256/15 do Estado de São Paulo, aos servidores aposentados que fazem jus ao direito à paridade e integram as classes de suporte pedagógico do Quadro do Magistério da Secretaria Estadual da Educação desse ente federativo, é matéria idêntica à examinada pela Suprema Corte no leading case RE 1.223.164/SP - TEMA 1.089/STF, no qual se assentou a natureza infraconstitucional da questão.
- Demais questões rebatidas que não se encontram submetidas à sistemática de recursos repetitivos – impugnação por recurso próprio.

Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000751967
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1034574-54.2018.8.26.0114/50001, da Comarca de Campinas, sendo Agravante(s) São
Paulo Previdência - Spprev e Agravado(s) Alda Lucia Lousada Dias
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de
Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS
FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G.
STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE).
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1034574-54.2018.8.26.0114/50001 -Voto no 40.706
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 40.706
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.o
1034574-54.2018.8.26.0114/50001 SÃO PAULO
AGRAVANTE: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
AGRAVADA: ALDA LÚCIA LOUSADA DIAS
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou
seguimento ao recurso extraordinário.
- A extensão da Gratificação de Gestão Educacional (GED),
instituída pela Lei Complementar no 1.256/15 do Estado de São
Paulo, aos servidores aposentados que fazem jus ao direito à
paridade e integram as classes de suporte pedagógico do
Quadro do Magistério da Secretaria Estadual da Educação
desse ente federativo, é matéria idêntica à examinada pela
Suprema Corte no leading case RE 1.223.164/SP - TEMA
1.089/STF, no qual se assentou a natureza infraconstitucional
da questão.
- Demais questões rebatidas que não se encontram submetidas
à sistemática de recursos repetitivos impugnação por recurso
próprio.
Agravo desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto pela São Paulo
Previdência SPPREV (fls. 1 / 23 do Incidente) contra decisão que, em
cumprimento ao artigo 1.030, inciso I, alínea a, c.c. artigo 1.035, § 8o
do Código de Processo Civil, negou seguimento a recurso extraordinário
por reconhecida identidade de matéria com orientação firmada pela
Suprema Corte em julgado sob a técnica dos recursos repetitivos, nos
autos do RE n. 1.223.164/SP, e o inadmitiu pelas demais questões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1034574-54.2018.8.26.0114/50001 -Voto no 40.706
3
Alegou a agravante, em síntese, que a lei complementar
estadual teria instituído que a Gratificação de Gestão Educacional
GGE seria devida apenas aos servidores que efetivamente estivessem no
efetivo exercício das funções inerentes aos cargos contemplados por lei
e que não seria paga de forma geral e irrestrita a todos os servidores em
atividade.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Com efeito, em cumprimento ao art. 1.030, inciso I,
alíneas a, c.c. art. 1.035, § 8o do Código de Processo Civil, proferiu-se a
decisão agravada de seguinte teor, verbis:
No tocante à questão referente a Gratificação - Extensão -
Paridade - Inativos, em decisão exarada no RE no
1223164/SP, Tema no 1089, julgado em 08.05.2020, o
Col. Supremo Tribunal Federal considerou inexistente a
repercussão geral em caso análogo a este.
A matéria tratada no recurso extraordinário referente à
extensão da Gratificação de Gestão Educacional (GED), instituída pela
Lei Complementar no 1.256/15 do Estado de São Paulo, aos servidores
aposentados que fazem jus ao direito à paridade e integram as classes
de suporte pedagógico do Quadro do Magistério da Secretaria Estadual
da Educação desse ente federativo, é idêntica àquela examinada pela
Suprema Corte nos autos do RE n. 1.223/164/SP em regime de
julgamento de casos repetitivos, correspondente ao Tema 1.089/STF,
oportunidade em que não foi reconhecida a existência de repercussão
geral, tornando soberano o v. Acórdão da Turma Julgadora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1034574-54.2018.8.26.0114/50001 -Voto no 40.706
4
apresentando a seguinte tese:
É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da
ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à
definição da natureza jurídica de gratificações ou outras
vantagens remuneratórias concedidas aos servidores
ativos estaduais, municipais ou distritais para fins de
incorporação aos proventos de servidores inativos e
pensionistas.
Constata-se que a decisão da Eg. Turma Julgadora,
soberana em razão da ausência de repercussão geral do tema, está em
consonância com o entendimento da Suprema Corte em regime de
recursos seriais, razão pela qual ao recurso extraordinário foi negado
seguimento, a teor do artigo 1.030, inciso I, alínea a, c.c. art. 1.035, §
8o do Código de Processo Civil, nada havendo que se modificar,
portanto, nesta sede.
As demais questões trazidas, que não se encontram
submetidas à sistemática de recursos repetitivos, são objeto de recurso
próprio que será analisado pelo Col. Supremo Tribunal Federal.
Inexistente erro na subsunção do caso concreto à
sistemática dos recursos repetitivos, fica mantida a decisão.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no
manejo do presente recurso, deixa-se de infligir à agravante a multa
prevista no art. 1.021, § 4o do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo
interno.
Anoto a existência do recurso de fls. 182/206 que será

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1034574-54.2018.8.26.0114/50001 -Voto no 40.706
5
analisado pelo Col. Supremo Tribunal Federal.

MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)